Tribunal: TJPA
Processo: 0003926-67.2017.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003926-67.2017.8.14.0053

APELANTE: GEOVANE DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTIGO 121, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO – DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS E EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – Improcedência.
Verifica-se dos autos, que após os debates orais, que foram ouvidas as testemunhas e o próprio apelante, os jurados escolheram a tese apresentada pela acusação. Dessa forma, não há como reconhecer que a decisão fora manifestamente contrária a prova dos autos, pois totalmente em harmonia com o conjunto probatório. Da mesma forma, não existe como excluir a qualificadora, pois devidamente analisada e reconhecida pelo Soberano Conselho de Sentença, devendo ser mantida, em todos os seus termos.
–

Impossibilidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nas razões recursais, mas de oficio reconhecer a prescrição do crime de lesão corporal, em consonância com a fundamentação exposta no voto da relatora.

A Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral
Coelho
.

RELATÓRIO

GEOVANE DOS SANTOS SILVA,
interpôs a presente Apelação Penal, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de São Félix do Xingu.

Consta do inquérito policial em anexo que, no dia 13/04/2017, por volta das 21h, no Bar Querubim, na Vila Taboca (lOOkm), zona rural de São Félix do Xingu/PA, de propriedade de Marlene Almeida de Araújo, o denunciado, matou a vítima Joaquim Santana de Souza, de 61 anos de idade, ao lhe desferir um golpe com canivete, lhe cortando a garganta, ocasionando sua a morte.

Segundo emerge dos autos, no dia dos fatos o denunciado foi ao bar as 18 horas e lá ficou ingerindo bebidas alcoólicas, por volta das 21 horas, a vítima Joaquim, que também estava no bar, começaram a brigar com socos, sendo que o ora acusado puxou o canivete que trazia consigo e cortou a garganta da vítima.

Transcorrida a instrução do feito, Geovane dos Santos Silva, fora submetido ao Tribunal do Júri, tendo o Conselho de Sentença reconhecido a sua culpabilidade pelo delito tipificado no artigo 121, §2º, II, do CP, tendo o Juiz Presidente fixado a pena de 12 (doze) anos de reclusão, no regime fechado.

Inconformada, a defesa técnica recorreu da decisão, alegando que a decisão é contrária a provas dos autos, por entender que a qualificadora do motivo fútil, é totalmente alheia as provas constantes dos autos, já que o homicídio foi após uma “briga de socos” entre o apelante e vítima, atribuído ao consumo de álcool. Requer, alternativamente, a exclusão da qualificadora pela redução do
quantum
da pena, quanto ao motivo fútil.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público requer o conhecimento e no mérito improvimento, para manter integralmente a sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

A materialidade do delito encontra-se comprovada através do Laudo de Exame de Corpo de Delito, atestando a morte da vítima (fls. 16/17) e fotos constantes (fls. 24/22).

A autoria, de igual forma, por meio dos depoimentos testemunhais, bem como pela própria confissão do apelante, que inclusive foi reconhecida na sentença condenatória, pelo juízo
a quo.

Em plenário, foram arguidas as teses acusatórias e defensivas, sendo que no quesitos formulados, constou acerca da autoria do delito:

“Autoria

02º QUESITO: O réu GEOVANE DOS SANTOS SILVA, qualificado nos autos, foi autor do fato descrito no primeiro quesito?

03º QUESITO: O jurado absolve o acusado?

04º QUESITO: O crime foi cometido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima?

05º QUESITO: O crime foi cometido por motivo fútil?”

O Conselho de sentença, reunido isoladamente após a evacuação da sala de julgamento, reconheceu a materialidade do crime e quanto a autoria, entendeu que o autor do fato fora o apelante Geovane dos Santos Silva, não absolvendo o mesmo e da mesma forma, não reconheceu a causa de diminuição referente ao homicídio privilegiado e no quinto quesito, manteve a qualificadora do motivo fútil.

Assim, o soberano Conselho de Sentença, reconheceu por maioria de votos, a responsabilidade criminal do apelante Geovane dos Santos Silva, pelo crime de homicídio privilegiado contra a pessoa da vítima Joaquim Santana de Souza, previsto no artigo 121, caput e §2°, II, do Código Penal.

Dessa forma, entendo que os jurados escolheram a tese apresentada pela acusação, pelo que não há como reconhecer que a decisão fora manifestamente contrária a prova dos autos, uma vez que totalmente em harmonia com o conjunto probatório.

É sabido que a decisão do Júri, é detentora de indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que não ocorreu no presente caso, impondo-se, portanto, que se observe o Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos do Tribunal Popular.

Nesse sentido, verbis:

STF: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. Os veredictos do Tribunal do Júri são soberanos e não podem ser revistos, salvo quando manifestamente contrários à prova dos autos, remontando a garantia do art. 5.º, XXXVII, “c”, da Constituição Federal ao célebre Buschel’s Case, de 1670, decidido pelas Cortes Inglesas. Não viola o princípio constitucional da soberania dos veredictos o comando de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, no caso de proferida decisão manifestamente contrária à prova dos autos. A avaliação, se o veredicto é manifestamente contrário às provas, cabe somente às Cortes de Apelação, já que os Tribunais Superiores resolvem questões de direito e não questões de fato e prova. O habeas corpus não se presta ao exame e à valoração aprofundada das provas, de todo inviável nele reavaliar o conjunto probatório que levou à reversão do veredicto. Agravo regimental não provido.
(RHC 113314 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 10-10-2012 PUBLIC 11-10-2012).

STJ: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. APELO DA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Omissis... 2. Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados que, no exercício da sua função constitucional, acolhem uma delas. Precedentes. 3. Omissis... 5. Ordem denegada.
(HC 216.898/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 03/10/2012).

Assim também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – LEGITIMA DEFESA DO APELANTE DIEGO – NÃO CONFIGURADA – INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA PENA – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO TAMBÉM NESSE ASPECTO – MANUTENÇÃO DAS PENAS APLICADAS AOS RÉUS.

1. A decisão do Conselho de Sentença que acolheu a tese acusatória está respaldada em provas existentes nos autos, principalmente nos depoimentos testemunhais e Laudo Pericial, afastando a hipótese de anulação do julgamento, em respeito ao Constitucional Princípio da Soberania dos Veredictos do Júri Popular. 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis... Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
(APELAÇÃO PENAL N.º 2012.3.009606-3; ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal Isolada; RELATORA:J.C.NADJA NARA COBRA MEDA)

Da mesma forma, não existe como excluir a qualificadora, pois devidamente analisada e reconhecida pelo Soberano Conselho de Sentença, devendo ser mantida, em todos os seus termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO,
nas razões recursais, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 29/06/2022